Tribunal: STF
Processo: RE 1486834
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - MAGISTÉRIO - REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO - TERÇO CONSTITUCIONAL - DIREITO RECONHECIDO PELO ART. 39, § 3º, DA CR/88 - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR - LEI ESTADUAL N. 7.109/1977 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO NEGADO.” (Doc. 20, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Juliano Pereira Nunes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1241 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o servidor público tem direito ao recebimento do terço de férias sobre o período integral e não apenas sobre 30 (trinta) dias. Alega que “a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não limitando o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem sendo aplicado pelo Estado de Minas Gerais” (Doc. 26, p. 6). Salienta que o acórdão recorrido “encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em clara violação ao que prevê os artigos 7º e 39 da Constituição Federal, já que limita o direito ao recebimento do terço constitucional de férias a apenas 30 (trinta) dias” (Doc. 26, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “garantir o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias, julgando-se procedente o pedido inicial e invertendo a decisão de origem” (Doc. 26, p. 7).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Presidência da Turma Recursal de origem determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.241 da Repercussão Geral (Doc. 28).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 29).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere de excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “A Lei Estadual n.° 7.109/1977 - Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais — dispõe em seu art. 129 que, em relação ao ocupante do cargo do magistério, quando em exercício nas escolas, gozará de férias anualmente, na razão de 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio. Assim, ipsis litteris: 



    Art. 129 —O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I — quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II — quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único —Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. 



    A legislação estadual revela que não há incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar, considerando que corresponde à prerrogativa da própria Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. 



    Nesse contexto, não há incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar mormente porque não se confundem as férias resguardadas pela Constituição Federal como direito subjetivo do servidor público e o período do recesso escolar, destinado ao repouso dos alunos e prerrogativa da Administração Pública.” (Doc. 20, p. 3, destaquei).



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.109/1977 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente